Tribunal: TJBA
Processo: 8006241-89.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006241-89.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLOS DANIEL DE JESUS SANTOS Advogado(s): HICARO MATHAUS LEITE DA FRANCA COSTA APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. AUTARQUIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA E DE EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/BA, representado pela PGE/BA, contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação de Carlos Daniel de Jesus Santos para majorar as astreintes de R$ 10.000,00 para R$ 50.000,00, diante do descumprimento por 873 dias da obrigação de restituição da CNH definitiva do autor. A embargante alega omissão do acórdão quanto à ausência de intimação pessoal válida (Súmula n.º 410/STJ e art. 183 do CPC) e quanto ao efeito suspensivo da apelação (art. 1.012 do CPC), circunstâncias que, segundo afirma, afastariam a mora e a exigibilidade das astreintes. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão por não ter apreciado expressamente a alegada ausência de intimação válida da autarquia e o efeito suspensivo da apelação; (ii) definir se os embargos comportam acolhimento com efeitos infringentes para afastar ou reduzir as astreintes fixadas. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou à rediscussão da matéria já decidida. O acórdão embargado apreciou de forma clara, coesa e fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, fixando as astreintes em R$ 50.000,00 com base no período de descumprimento de 873 dias, na gravidade da conduta da autarquia e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional. Não há omissão quanto à intimação válida: o acórdão partiu das circunstâncias fáticas já assentadas nos autos, inclusive das reiteradas determinações de cumprimento que constam do feito; a conduta processual do próprio DETRAN/BA ao longo da demanda evidencia ciência inequívoca das ordens judiciais que lhe eram dirigidas. Não há omissão quanto ao efeito suspensivo: a determinação expressa do Relator, proferida durante a tramitação do recurso de apelação, para que o DETRAN/BA comprovasse o cumprimento da obrigação, afasta a tese de que a exigibilidade estava suspensa; tal determinação tem natureza autônoma e não é alcançada pelo efeito suspensivo previsto no art. 1.012 do CPC. A pretensão de efeitos infringentes não encontra amparo, pois ausente o vício que pudesse justificar a modificação do resultado do julgamento pela via dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 8006241-89.2020.8.05.0080, em que figura como embargante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN/BA, representado pela Procuradoria Geral do Estado da Bahia – PGE/BA, e como embargado, CARLOS DANIEL DE JESUS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)